Tribunal: TCU
Processo: 010.688/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7542/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.688/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Luisa Mansur (XXX.780.208-XX); Ana Paula da Silva Oliveira (XXX.444.518-XX); Fabricio de Castro Barboza (XXX.562.208-XX); Joao Garlipp Tagliolato (XXX.393.378-XX); Leandro Cesar Neves de Lima (XXX.724.708-XX); Orlando Apolinario Bento (XXX.430.148-XX); Patricia Yumi Machida Ueno (XXX.657.518-XX); Roberto Gabriel Cardoso de Lima (XXX.917.178-XX); Roberto Jonas Garcia (XXX.461.448-XX); Sergio Santos da Silva (XXX.975.598-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.